Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-18.2020.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DOAÇÃO NA MODALIDADE
DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 21, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE
GRAVE. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO
PRÓPRIO DURANTE A CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO. ART. 7º, §10º, C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MOVIMENTADOS NA
CONTA DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO §6º DO ARTIGO 35 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.

DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS E NÚMEROS SEQUENCIAIS DAS
NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS E EM SITUAÇÃO ATIVA.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE A SER APURADA EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ENVIO DE CÓPIAS PARA A PRE.
Num. 42859319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

IRREGULARIDADES QUE ANALISADAS CONJUNTAMENTE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS
DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.

1. A doação realizada por depósito em valor superior ao limite de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) previsto pelo artigo 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é irregularidade grave, porquanto configura o
recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32, §1º, IV da
Resolução TSE nº 23.607/2019), ensejando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Irregularidade
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), que representa aproximadamente
84,61% do total de recursos movimentados durante a campanha, ensejando a
desaprovação das contas.

2. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do
recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, §110 e artigo 60, §5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2017).

3. As despesas com veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha (§6º do artigo 35 da Reso

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600282-18.2020.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 26/05/2021
Processo referência: 0600228-52.2020.6.16.0039
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600282-
18.2020.6.16.0039 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Marinho de Oliveira,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das irregularidades, em seu conjunto, comprometerem
a regularidade e a confiabilidade das contas, sendo inviável a aplicação dos princípios da
insignificância, proporcionalidade e razoabilidade tendo em vista que as principais irregularidades
identificadas diante da omissões das receitas estimáveis e da expressividade dos valores das
irregularidades concernentes ao recurso de origem não identificada e dos gastos com
combustíveis. Outrossim, considerando a existência de recurso de origem não identificada,
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), por
impossibilidade de se restituir o quantum ao doador, haja vista seu uso em campanha, nos termos
do art. 21, § 1º e § 4º c.c art. 32, IV, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marinho de Oliveira, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no
município de Reserva/PR, desaprovadas vez que o prestador de contas realizou a arrecadação de
um único valor, consistente em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em espécie, no dia 05 de novembro
de 2020, mediante depósito identificado, no qual consta o número de CPF do candidato no
comprovante de depósito, cujo valor ultrapassa limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos), previsto no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e efetivamente utilizou-
se dos recursos ilícitos, impossibilitando a devolução ao doador, o que enseja o recolhimento ao
Tesouro Nacional, pela disposição contida no art. 21, § 4º e 32, § 1º, IV, todos da mesma Resolução.
O prestador de contas não efetuou os registros, como receitas estimáveis, dos veículos AWT 9E69
(NF-e n.º 27494 e 27497), HIG 1E41 (NF-e n.º 27495) e AHQ 3G04 (NF-e n.º 27496), que somente
foram identificados após a confrontação das Notas Fiscais Eletrônicas dos abastecimentos de
combustíveis, no valor total de R$ 414,81 (quatrocentos e catorze reais e oitenta e um centavos),
com a relação de bens do candidato informado na ocasião do registro de candidatura. A existência
de despesas com combustíveis sem os registros, das cessões temporárias dos veículos
automotores (receitas estimáveis), tornam irregulares todos os gastos com combustíveis, que
totalizaram R$ 414,81 (quatrocentos e catorze reais e oitenta e um centavos), conforme prevê o art.
35, § 11º da Resolução TSE nº 23.607/2019. As Notas Fiscais Eletrônicas de n.º 27494, 27495, 27496
e 27497 apresentam divergências entre as datas de emissões e os números sequenciais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARINHO DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
MARINHO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
319
28/01/2022 08:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.195

RECURSO ELEITORAL 0600282-18.2020.6.16.0039 – Reserva – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARINHO DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRENTE: MARINHO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DOAÇÃO NA MODALIDADE
DEPÓSITO EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO
NO ARTIGO 21, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE
GRAVE. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO
PRÓPRIO DURANTE A CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO. ART. 7º, §10º, C/C ART. 60, §5º, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MOVIMENTADOS NA
CONTA DE CAMPANHA. VIOLAÇÃO AO §6º DO ARTIGO 35 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.

DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS E NÚMEROS SEQUENCIAIS DAS
NOTAS FISCAIS RELACIONADAS AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS E EM SITUAÇÃO ATIVA.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE A SER APURADA EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ENVIO DE CÓPIAS PARA A PRE.
Num. 42859319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

IRREGULARIDADES QUE ANALISADAS CONJUNTAMENTE
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIAS
DOS AUTOS À PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.

1. A doação realizada por depósito em valor superior ao limite de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) previsto pelo artigo 21, §1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é irregularidade grave, porquanto configura o
recebimento de recursos de origem não identificada (art. 32, §1º, IV da
Resolução TSE nº 23.607/2019), ensejando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Irregularidade
no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), que representa aproximadamente
84,61% do total de recursos movimentados durante a campanha, ensejando a
desaprovação das contas.

2. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do
recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, §110 e artigo 60, §5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2017).

3. As despesas com veículo próprio não podem ser pagas com recursos da
campanha (§6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. A divergência entre as datas e os números sequenciais das notas fiscais,
referentes aos gastos com combustíveis, causam estranheza, e podem
configurar indícios de irregularidade na sua emissão. Contudo, estando os
documentos fiscais em situação ativa perante os órgãos fazendários, não se
revela possível, em sede de prestação de contas, afirmar a ilicitude do
procedimento adotado pelo fornecedor, muito menos imputar eventual
responsabilidade ao prestador. Envio de cópias dos autos para a
Procuradoria Regional Eleitoral, para que verifique a necessidade de
apuração da licitude dessas operações.

5. Recurso conhecido e não provido, com determinação de remessa de cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Num. 42859319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha de MARINHO DE OLIVEIRA, candidato a
vereador pelo MDB, no Município de Reserva, e eleito suplente com 125 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.300,00 (mil e trezentos
reais), sendo R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de recursos financeiros próprios e R$ 200,00
(duzentos reais) relativos a doações de recursos estimáveis de outros candidatos,
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID 35350716).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) recebimento de recursos financeiros de origem não
identificada; b) existência de despesas realizadas com combustível sem o correspondente
registro do veículo ou termo de cessão de uso e c) divergência nas notas fiscais das
despesas com combustíveis (ID 35351966).

O Juízo da 039ª Zona Eleitoral de Reserva/PR julgou as contas
desaprovadas em razão dos apontamentos acima, determinando ainda o recolhimento de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Tesouro Nacional (ID 35352416).

O recorrente interpôs o presente Recurso (ID 35352916) alegando, em
síntese, que: a) o depósito em espécie realizado extrapolou em apenas R$ 35,90 (trinta e
cinco reais e noventa centavos) o limite estabelecido pela legislação eleitoral; b) as
irregularidades com as despesas com combustível foram, na verdade, meros equívocos
formais cometidos pelo candidato, os quais não prejudicaram a análise das suas contas;
c) devem ser aplicados, ao caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez
que os vícios apontados não influenciaram o resultado do pleito eleitoral. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de aprovar as suas contas com
ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas e ensjam, portanto, a sua desaprovação (ID
36660016).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
as contas por ele apresentadas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.100,00 (mil
e cem reais) ao Tesouro Nacional.

A desaprovação foi fundamentada nas seguintes inconformidades, apontadas
no parecer conclusivo: a) recebimento de recursos financeiros de origem não
identificada; b) existência de despesas com combustíveis sem o correspondente
registro do veículo ou termo de cessão de uso e c) divergência nas notas fiscais
das despesas com combustíveis.

Num. 42859319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Passa-se, portanto, à análise individualizada dessas irregularidades:

a) Recebimento de recursos de origem não identificada:

O parecer conclusivo (ID 35351966) identificou o recebimento de recursos de
origem não identificada, em desacordo com o artigo 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019
que regulamenta as doações realizadas em campanha eleitoral. Transcreve-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Da simples leitura do artigo supracitado, constata-se que as doações de valor
igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser realizadas mediante transferência eletrônica
ou cheque cruzado e nominal.

No presente caso, foi apontado o recebimento do valor de R$ 1.100,00 (mil e
cem reais), realizado mediante depósito em dinheiro, no qual consta o CPF do próprio
candidato como depositante.

Irresignado com o teor da sentença que desaprovou suas contas e
determinou o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, o recorrente alegou que a
doação em espécie foi realizada pelo próprio candidato, sendo devidamente identificado
seu CPF no depósito. Aduziu ainda que o valor extrapolou em apenas R$ 35,90 (trinta e
cinco reais e noventa centavos) o limite legal, devendo ser aplicados os princípios da
Num. 42859319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

proporcionalidade e razoabilidade.

De fato, até as Eleições de 2018, esta Corte possuía o entendimento de que
a identificação do depósito seria suficiente para comprovar a origem dos recursos.

Contudo, revendo este posicionamento, é de se considerar que a finalidade
da referida norma – que estipula que as doações financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência bancária entre as contas do doador de do beneficiário ou cheque
cruzado e nominal – é de dar maior transparência e segurança possível, permitindo que a
Justiça Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua origem até
sua destinação final.

Não obstante os depósitos em caixa possam ser identificados com o CPF e
nome do depositário, o fato é que tal modalidade não permite a identificação segura e
inconteste da origem dos valores, prejudicando a confiabilidade das contas.

Nesse sentido, ente Tribunal Regional Eleitoral adotou o seguinte
entendimento para as eleições de 2020:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE.
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que
aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a determinação para
recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido. (TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO
N.º 58.934. Rel. DR. ROGÉRIO DE ASSIS. Julgado em 02.06.2021)

Ademais, é de se ressaltar que a doação do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem
reais), realizada de forma irregular, representa aproximadamente 84,61% do total de
recursos movimentados durante a campanha, o que impede a aplicação a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que
com ressalvas.
Num. 42859319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Assim, tem-se que a referida irregularidade, por si só, compromete a
transparência da prestação de contas e enseja à sua desaprovação, devendo os valores
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme o disposto no artigo 21, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

b) Existência de despesas com combustíveis sem o correspondente
registro do veículo ou termo de cessão de uso

Houve declaração na prestação de contas de gastos com combustíveis no
importe de R$ 414,81 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), sem o
devido registro de locação ou cessão dos veículos de placas AWT 9E69 (NF-e nº 27494 e
27497); HIG 1E41 (NF-e n.º 27495) e AHQ 3G04 (NF-e nº 27649), em infração ao
disposto no artigo 35, §11º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o candidato alegou que os gastos referentes a
combustíveis foram para abastecimento de seu próprio veículo e que as notas fiscais
foram juntadas sem necessidade, por orientação equivocada da contabilidade contratada
para a prestação de contas.

Importa observar que, conquanto o veículo utilizado em campanha seja de
propriedade do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas. É o que dispõe o artigo 7º, §110 e artigo 60,
§5º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2017, confira-se:

“Art. 7º(...)

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:

(...)

III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e
na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60 (...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum
tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
Num. 42859319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até
o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. (...)

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.” (grifos nosso)

Nesse sentido, esta Corte recentemente adotou o seguinte entendimento:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS PRÓPRIOS. LEI
DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DO
LIMITE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º. FALTA DE REGISTRO DE CESSÃO DE
AUTOMÓVEL PRÓPRIO. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA 17% DAS RECEITAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o registro do valor da
operação relativa à cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

5. Na espécie, a omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa 17% do
total de receitas da campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa aplicada na sentença,
mantendo-se a desaprovação das contas.

(TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-71.2020.6.16.0098, ACÓRDÃO n 59671
de 21/09/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 24/09/2021 )

Ademais, verifica-se que o candidato se utilizou de recursos movimentados
nas contas de campanha para efetuar o pagamento dos referidos gastos, o que também
configura violação ao disposto no §6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

“§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha;”
(grifo nosso)

Num. 42859319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Trata-se, portanto, de duas irregularidades graves, que comprometem a
confiabilidade das contas.

Cumpre ressaltar que, não obstante o valor correspondente aos gastos
irregulares com combustíveis seja de apenas R$ 414,81 (quatrocentos e catorze reais e
oitenta e um centavos), neste caso não é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, pelo fato de
existir outra irregularidade grave na conta, suficiente a ensejar sua desaprovação.

c) Divergência acerca das notas fiscais emitidas nas despesas com
combustíveis

O parecer técnico conclusivo apontou irregularidade referente a divergências
apresentadas as datas de emissão das notas fiscais relacionadas aos gastos com
combustíveis e os números sequenciais, conforme se observa do quadro descritivo:

Num. 42859319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Observa-se do quadro acima que as NF’s de número sequencial 27496 e
27497 datadas de 11.11.2020 e 12.11.2020, teriam sido duvidosamente emitidas antes
das notas fiscais de sequência 27494 e 27495, emitidas somente em 13.11.2020.

Com efeito, a discrepância entre a data da emissão das notas fiscais e o
número sequencial causam estranheza, e podem configurar indícios de irregularidade na
sua emissão.

Contudo, em consulta ao Sistema SPCEWEB, verifica-se que os documentos
fiscais foram efetivamente emitidos, estando em situação “ativa” perante os órgãos
fazendários:

Num. 42859319 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Dessa forma, em sede de prestação de contas, não é possível se afirmar a
ilicitude do procedimento adotado pelo fornecedor, muito menos imputar eventual
responsabilidade ao prestador, razão pela qual a irregularidade deve ser afastada.

Contudo, resta recomendável o envio de cópia dos autos para a Procuradoria
Regional Eleitoral, para que verifique a necessidade de apuração da licitude dessas
operações.

Em conclusão, tem-se que as irregularidades que remanescem na prestação
de contas - recebimento de recursos de origem não identificada (item “a”) e existência de
despesas com combustíveis sem o registro do veículo (item “b”) - comprometem a
confiabilidade e a higidez das contas, pelo que se impõe a manutenção da sua
desaprovação e da devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 42859319 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MARINHO DE OLIVEIRA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovada a prestação de contas e determinou o
recolhimento do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Tesouro Nacional.

Determino ainda o encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, conforme o fundamentado no item “c”, para que verifique a
necessidade de apuração da licitude das operações de emissão de notas fiscais por
fornecedor.

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-18.2020.6.16.0039 - Reserva - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
MARINHO DE OLIVEIRA VEREADOR, MARINHO DE OLIVEIRA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI -
PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 039ª ZONA ELEITORAL DE RESERVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859319 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 28/01/2022 08:11:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012808114748900000041833845
Número do documento: 22012808114748900000041833845